Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711447-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FARIA COMERCIO DE BEBIDAS,CONVENIENCIA,EVENTOS E LOCACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS, CONVENIÊNCIA, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Subsecretário de Fiscalização de Resíduos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0708595-40.2021.8.07.0001). Após as contrarrazões recursais de id 25780542, o juiz a quo oficiou informando sobre a prolação de sentença no feito principal (id’s 25728451 e 25780545), publicada em 20/05/2021, por meio da qual foi denegada a segurança. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator